Tribunal: STF
Processo: HC 74003
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - RÉU SUBMETIDO A PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL - DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - LEGITIMIDADE JURÍDICA - NULIDADE INEXISTENTE - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR DECISÃO DE PRONÚNCIA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA, NO CASO, DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.